Tribunal: TJDFT
Processo: 0741399-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. LICENCIAMENTO PENDENTE. PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de descumprimento contratual por parte do agravante, diante da irregularidade no licenciamento do veículo e da previsão contida no artigo 48 do regulamento interno do programa de proteção automotiva da parte agravada. A parte agravante reconhece o atraso no pagamento do licenciamento do veículo, mas sustenta que essa circunstância não representa “sinistro decorrente da inobservância das leis em vigor”.
2. Mostra-se necessária a discussão sobre a validade da cláusula inserida no regulamento do contrato firmado entre as partes, a depender do contraditório e da adequada instrução probatória. Não há, neste momento processual, elementos suficientes a ensejar a responsabilização da parte agravada pelo custeio do reparo do veículo ou pelo fornecimento de outro veículo.
3. Recurso conhecido e não provido.